Tribunal: CARF
Processo: 10872.720404/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720404/2017-64
RESOLUÇÃO
2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA GOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem da RFB, nos termos do voto
do redator. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), Carlos Eduardo
Fagundes de Paula e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de três (03) autos de infração para constituição das contribuições sociais
patronais e de Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial (GILRAT), além da parte dos segurados e
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
2
das destinadas a outras entidades e fundos (FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC,
SEBRAE), relativamente ao período de 01/2012 a 12/2014 (fls. 02/17, fls. 18/46, fls. 47/58).
A multa de lançamento de ofício foi qualificada em 150%.
Houve atribuição de responsabilidade solidária ao sócio JONAS, com base no art.
124, II e 135, III, do CTN.
O relatório fiscal consta às fls. 59/138.
A lavratura se deu em razão da autoridade fiscal entender que houve pagamentos
feitos em razão de vínculo empregatício na prestação de serviços por pessoas físicas, apesar de
tais pagamentos terem sido realizados em favor de empresas, tais como Gol Serviços e Editoração
Ltda., Coskin Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., Dois B Representações; Rocha e Barbosa
Representações; PDI Processamento Digital e Log Consultoria Editora.
A acusação também se pautou no fato de ter identificado a) pagamentos com
aluguéis para uso de empregado, considerados como remuneração e compondo o salário-de-
contribuição do empregado, sujeitando-se à contribuição previdenciária; b) despesas com viagens
e estadia; c) valores pagos a pessoas físicas como remuneração e que não poderiam ser tratados
como distribuição de lucros.
Por bem reproduzir o resumo dos fatos, destaco abaixo parte do relatório constante
na decisão de piso, às fls. 2827:
“(...)
1) A fiscalização se debruçou, principalmente, sobre as despesas registradas nas
contas contábeis Nos. 423100017 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
(2012 e 2013) e 421300001- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (20142).
2) Os exames demonstraram a abertura de prestadoras de serviços com o
objetivo de mascarar vínculos empregatícios com a autuada e, por conseguinte,
reduzir os valores das contribuições previdenciárias. Neste sentido, o fisco teceu
as seguintes considerações sobre cada prestadora de serviço envolvida, com
amparo em documentos e entrevistas realizadas com empregados e sócios da
autuada e das empresas prestadoras:
2.1 GOL SERVIÇOS E EDITORAÇÃO
2.1.1. a Gol Serviços e Editoração é optante pelo SIMPLES e, no período de 2012 a
2014, foi a maior prestadora de serviços à autuada, tendo sido baixada em
10/11/2015;
2.1.2. seus sócios são as pessoas físicas Ana Maria Amaro Suassuna, a partir de
2009, e Regina Lúcia Silva Borges de Faria, desde o início das atividades, em 2005,
juntamente com Mário Joel Melo Jr;
2.1.3. as duas sócias constam nas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas pela empresa GOL
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
3
SERVIÇOS, exercendo as funções de diretoras não empregadas (contribuinte
individual), recebendo salários irrelevantes, no período de 01/2011 a 12/2014;
2.1.4. a sócia Ana Maria afirmou categoricamente que a empresa GOL SERVIÇOS
foi constituída para dar apoio às atividades da autuada (EDITORA GOL);
2.1.5. a sede da empresa GOL SERVIÇOS está localizada em Rio Bonito, porém os
empregados e sócios da prestadora nunca estiveram na sede da referida empresa,
naquela cidade;
2.1.6. além de afirmar que, de fato, não exercia nenhuma função na GOL
SERVIÇOS, mas recebia pro labore em função da prestação de serviços para a
EDITORA GOL, a sócia Ana Maria esclareceu que a GOL SERVIÇOS não possuía
outros clientes além da EDITORA GOL;
2.1.7. a sócia Regina Lúcia afirmou que os empregados da GOL SERVIÇOS
prestavam serviços para todo o Grupo Gol, e esclareceu que quem determinava
as atividades dos empregados da GOL SERVIÇOS era o setor administrativo do
Grupo GOL;
2.1.8. a prestação de serviços era contínua;
2.1.9. as notas fiscais de serviço - NFS apresentadas são praticamente
sequenciais, corroborando o fato de ser o sujeito passivo o único cliente da
empresa;
(...)
2.1.12. embora os serviços assinalados nas NFS se refiram à editoração gráfica,
acondicionamento e arrumação, não foi comprovada a existência de ativo
imobilizado na contabilidade da prestadora, fato ratificado por Cláudia Regina
Vitale da Costa, diretora de RH e Planejamento da Gol Serviços, que também
asseverou não conhecer as sócias da empresa em que trabalhava, que todas as
decisões advinham da presidência do Grupo GOL e que os seus serviços eram
prestados de forma contínua no domicílio da EDITORA GOL, apesar de se tratarem
de atividades relacionadas às áreas de recursos humanos, comercial, financeira e
administrativa;
2.1.13 9 (...)
2.2. COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
2.2.1. não possui empregados e funcionava no endereço residencial de Fernando
Bittar, sócio da mesma;
2.2.2. os valores pagos pela autuada à COSKIN eram fixos e mensais, porém não
há contratos de prestação de serviços formalizados entre a COSKIN e a autuada;
(...)
2.2.4. os clientes majoritários da COSKIN (80% da receita auferida) são pessoas
ligadas ao sujeito passivo ou ao sócio Fernando Bittar, conforme Declarações de
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
4
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ), Anos-Calendário 2012 a 2014,
apresentadas pela COSKIN;
2.2.5. a prestadora informou que os serviços foram realizados no escritório da
EDITORA GOL, situado na Rua Padre João Manoel, 450, Jardins, São Paulo-SP, e
que foram prestados pelo sócio Fernando Bittar ;
2.2.6. depoimentos de empregados da Gol Serviços asseveram que, na verdade,
Fernando Bittar era diretor da filial da autuada em São Paulo, sendo o fato
corroborado pelo próprio sócio em seus e-mails, onde se declara diretor da
Editora Gol, e figura tratando de assuntos pertinentes à Editora Gol, tais como:
admissão de empregados, protocolo de documentos junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, pagamentos e cobranças, obtenção de alvarás, liberação de
pedidos de clientes e envio de materiais, tudo relativo à filial da autuada em SP.
2.2.7. o sócio da autuada, Jonas Suassuna, em depoimento ao Ministério Público
Federal, declarou que Fernando Bittar era responsável pela área comercial da
Editora Gol em São Paulo;
(...)
2.3. DOIS B REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
2.3.1. esta empresa tem por principal sócia Rose de Nazareth Carvalho Becker, a
qual consta, como empregada, na função de gerente, na GFIP da GOL SERVIÇOS,
de 01/2011 a 13/2011 e, entre 02/2000 a 07/2015, foi empregada,
simultaneamente, da GOL SERVIÇOS e da GOAL DISCOS LTDA, sendo, na ocasião
da fiscalização, empregada da autuada;
2.3.2. a Dois B nunca apresentou GFIP;
2.3.3. o domicílio tributário da empresa é a residência da referida sócia;
2.3.4. suas notas fiscais são sequenciais e, conforme Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), seu único cliente foi a autuada;
(...)
2.4. ROCHA E BARBOSA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
2.4.1. sócios: Maria Cecília da Rocha Barbosa e Pedro Yuri Barbosa Trajano
(respectivamente, mãe e filho), tendo a prestadora como domicílio tributário a
residência deste último;
2.4.2. não possui empregados e, consoante esclarecimentos da Editora GOL, os
serviços eram prestados na sede da autuada e os contatos com o contribuinte
sempre foram realizados de forma presencial;
2.4.3. a receita total auferida (período de 2012 a 2014) foi proveniente de
pagamentos realizados exclusivamente pela Editora Gol Ltda, consoante DIPJ e
notas fiscais de serviço-NFS;
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
5
2.4.4. não foi apresentado contrato de prestação de serviços firmado com a
autuada para o período de 2012 a 2014;
2.4.5. o serviço supostamente prestado é o de venda de livros e DVDs, porém,
embora intimada, a empresa não apresentou nenhum material que comprovasse
a efetiva prestação dos serviços pela pessoa jurídica;
(...)
2.4. ROCHA E BARBOSA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
2.4.1. sócios: Maria Cecília da Rocha Barbosa e Pedro Yuri Barbosa Trajano
(respectivamente, mãe e filho), tendo a prestadora como domicílio tributário a
residência deste último;
2.4.2. não possui empregados e, consoante esclarecimentos da Editora GOL, os
serviços eram prestados na sede da autuada e os contatos com o contribuinte
sempre foram realizados de forma presencial;
2.4.3. a receita total auferida (período de 2012 a 2014) foi proveniente de
pagamentos realizados exclusivamente pela Editora Gol Ltda, consoante DIPJ e
notas fiscais de serviço-NFS;
2.4.4. não foi apresentado contrato de prestação de serviços firmado com a
autuada para o período de 2012 a 2014;
2.4.5. o serviço supostamente prestado é o de venda de livros e DVDs, porém,
embora intimada, a empresa não apresentou nenhum material que comprovasse
a efetiva prestação dos serviços pela pessoa jurídica;
(...)
2.5. PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA
2.5.1. os sócios da empresa são: Kalil Bittar e Priscila Bittar;
2.5.2. em depoimento à fiscalização, Kalil Bittar informou que, quando a empresa
começou a prestar serviços ao sujeito passivo, a sede da PDI foi vendida, assim
como todos os ativos da empresa, a qual, na ocasião, instalou-se em sala cedida
pela EDITORA GOL, no domicílio tributário desta, na Barra da Tijuca, utilizando
toda a infraestrutura da EDITORA GOL. No domicílio tributário da PDI, que vinha
a ser a residência de KALIL, a empresa nunca funcionou;
2.5.3.não possui alvará de funcionamento no Rio de Janeiro;
2.5.4. Kalil Bittar é o único sócio a receber rendimentos, na forma de distribuição
de lucros, no total de R$ 1.012.000,00 em 2012, e 766.000,00 em 2013;
2.5.5. Jonas Suassuna fez empréstimos a Kalil Bittar entre 2012/2014, perfazendo
o montante de R$ 370.000,00, sem receber qualquer devolução até
dezembro/2015.
Não foram apresentados os respectivos contratos de mútuo, a despeito de
intimação neste sentido;
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
6
2.5.6. em 2012 a prestadora de serviços PDI emitiu notas fiscais de serviço-NFS
apenas em nome do sujeito passivo e da empresa GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ: 08.884.810/0001-60). A numeração das NFS é sequencial para estes
dois tomadores, evidenciando que esta prestadora não tinha clientes fora do
Grupo GOL;
2.5.7. em depoimento à fiscalização, Jonas Suassuna afirma que Kalil é executivo
da GOL MÍDIA (da qual JONAS é sócio), mas recebia remuneração por meio da
PDI, com salário mensal fixo, e benefícios tais como veículo de luxo, plano de
saúde e telefone;
(...)
2.6. LOG CONSULTORIA EDITORA E MARKETING LTDA
2.6.1. sócios: Claúdia Bueri de Barros (cônjuge de Jonas Suassuna) e Roberta
Bittencourt Gomes;
2.6.2. objeto social da empresa: promoção e divulgação de livros e revistas,
consultoria em educação, elaboração de projetos educacionais, editoração de
livros, dentre outros;
2.6.3. a empresa, cujo nome é GOL ao contrário, foi baixada em 10/2013, e o
serviço alegadamente prestado pela LOG é o de representação comercial;
2.6.4. Cláudia Bueri era, no período de 08/2009 a 06/2015, diretora de marketing
da GOAL DISCOS, empresa do Grupo GOL;
2.6.5. em 2012, Claudia Bueri recebeu, de Jonas Suassuna, uma doação de R$
2.300.000,00, além de uma cessão de crédito no total de R$ 850.000,00;
2.6.6. a maior parte da receita auferida pela prestadora de serviços LOG é
oriunda de empresas do Grupo GOL;
2.6.7. a prestadora não tem empregados declarados em suas GFIP;
2.6.8. não foram entregues à fiscalização contratos de prestação de serviços
firmados entre a autuada e a LOG, vigentes a partir de 2012;
2.6.9. são emitidas duas NFS pela prestadora, por mês, em valores fixos de R$
1.500,00 e R$10.000,00, cada uma. Os valores são iguais em todos os meses de
2012. Em tais notas, consta a descrição de 'serviço de comunicação', sem
nenhuma menção à representação comercial;
2.6.10. a empresa não possui nenhum equipamento básico de escritório
registrado em sua contabilidade e nunca teve equipamentos que pudessem ter
sido utilizados na prestação de serviços, tais como computadores e discos rígidos
apartados.
(...)
6. O fisco ainda informa que todas as situações descritas no relatório também
ocorreram no ano de 2011, tendo sido constituídos os créditos pertinentes no
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
7
processo 10872.720.535/2016-61, o qual foi mantido integralmente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (Acórdão 11.56-995).
As planilhas elaboradas pelo auditor constam de fls. 1.953/1.996 e os elementos
de prova, às fls 139/2725 (termos de intimação a prestadoras de serviço,
respostas a intimações, GFIP, notas fiscais de serviço, dentre outros).”- destaques
da Relatora
Houve impugnação de fls. 2752/2783 do responsável solidário sócio Jonas
alegando:
(i)
nulidade em razão da consideração de premissas equivocadas,
(ii)
inocorrência contratações ou pagamentos irregulares entre a Editora Gol
Ltda. a pessoas jurídicas contratadas;
(iii)
decadência de parte do lançamento referente ao período de 05/2012 a
11/2012,
(iv)
não aplicação da multa agravada (que a meu ver, se trata de qualificada).
Houve também impugnação da empresa contribuinte às fls. 2786/2806, reiterando
as mesmas alegações do responsável solidário.
Sobreveio o acórdão de fls. 2825/2846, negando provimento a ambas as
impugnações.
Devidamente intimado às fls. 2850, houve protocolo de RV de fls. 2854/2890,
alegando em breve síntese:
 que a recorrente efetivamente fez pagamentos relacionados a serviços
prestados e desconsiderados pela fiscalização, em favor de pessoas jurídicas
analisadas pela fiscalização, com base na verdade real dos fatos,
 que a fundamentação da fiscalização não aponta ilegalidades na conduta da
recorrente,
 que a Gol Serviços prestava serviço para mais de uma empresa que não só a
Editora, ora Recorrente e a empresa tomadora dos serviços expõe a
demanda para a prestadora que seleciona os profissionais aptos a
realizarem as atividades demandadas e assim, o serviço é prestado e a
contraprestação paga,
 não haver nenhuma ilegalidade sobre clientes MAJORITÁRIOS da COSKIN
(80% da receita auferida) serem pessoas ligadas ao sócio ou a Recorrente,
não se tratando de exclusividade ou totalidade,
 que a empresa DOIS B não apresentava GFIP por não ter funcionários,
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
8
 que a empresa Rocha e Barbosa não possuía empregados, que os serviços
eram prestados na sede da Recorrente e que os contratos eram realizados
de forma presencial,
 que a empresa PDI Processamento, o sócio Jonas Suassuna fez empréstimos
a Kalil Bittar e não recebeu devolução. Sim, foi feito um empréstimo, não foi
pago apesar de cobrado, e está devidamente declarado no Imposto de
Renda. Ao que se demonstra, tudo na mais perfeita regularidade e
legalidade,
 que a empresa LOG, em que sua esposa Claudia é sócia, recebeu doação,
válida e legal, com base em trata-se de acordo pré-nupcial, registrado em
cartório e declarado no imposto de renda, realizado dentro da mais perfeita
legalidade, sendo incontestável e não tendo qualquer ligação ou relevância
com os aspectos da investigação que originou o auto, objeto desse recurso.
 inocorrência de infrações de pagamentos de salários a empregados e a
nulidade do lançamento
 validade da “pejotização” e do art. 129 da Lei 11.196/05
 a impossibilidade da desconsideração da pessoa jurídica
 aplicabilidade da Lei 13.467/2017 que permitiu a contratação do trabalho
terceirizado mesmo para a atividade fim da empresa se tornou
absolutamente possível e inquestionável.
 Decadência do período de maio a novembro de 2012 posto que ocorreram
há mais de 5 anos contados da ciência do auto de infração,
 da multa de ofício abusiva cobrada e seu evidente caráter confiscatório e a
repercussão geral do RE 736.090 RG/SC6, tendo em vista o caráter
inconstitucional dessa multa de 150%
 incorreta inclusão do sócio administrador como sujeito passivo solidário.
Há petição da recorrente de fls. 3733/3734 complementando o recurso voluntário,
seguida de fls. 3780, constando despacho da equipe da autoridade fiscal determinando o
prosseguimento do feito, consignando que:
 conforme observa-se às fls. 3.765 dos autos, o presente processo retornou
do CARF para autenticar/assinar documentos a juntar;
 foi providenciada a juntada dos documentos constantes do Termo de
Solicitação de Juntada, realizado eletronicamente pelo sujeito passivo, em
24/07/2018;
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
9
 foram juntados documentos às fls. 3.768 a 3.774, com destaques de que a
juntada foi solicitada pelo contribuinte em data posterior ao envio do
processo administrativo ao CARF;
 foi juntado às fls. 3778 e 3779, AR DV967181600BR, que confirma a data da
ciência do Termo de Intimação no. 926/2018, tendo sido constado que o
documento já havia sido juntado às fls. 1.676 a 1.682 pelo fiscal autuante.
Houve contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional às fls. 3825/3866
seguida de nova petição da recorrente (fls. 3871/3873) requerendo a extinção do feito, com
fundamento na decisão do STF na ADPF 324 e no Recurso Extraordinário (RE) 958252, com
repercussão geral reconhecida.
Em 24/11/2025 (fls. 2868), há nova juntada de petição dos recorrentes de fls.
2870/2879 anexando -se também documentos de fls. 2880/3015 informando o quanto segue:
“(...)
Trata-se de processo administrativo fiscal para apuração de ilícitos fiscais e
crimes contra a ordem tributária pela EQUIPE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO no
201512 DA OPERAÇÃO LAVA JATO e, como se observa, a FORÇA TAREFA apurou
um crédito tributário no valor de R$2.094.012,47, em face da GOL MOBILE e
JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, correspondente a IRRF.
Com base nos autos do presente processo e de outros seis (1. 10872.720546-
2016-41;
2.
10872.720413/2017-55;
3.
10872.720.535/2016-61;
4.
10872.720404/2017-64; 5. 10872.720539/2016-49; 6. 10872720.393/2017-12; 7.
10872.720.389/2017-54), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, por
meio da Força-Tarefa/Operação Lava Jato, ajuizou a Medida Cautelar Fiscal n.
0064816-89.2018.4.02.5101, buscando impor restrições ao patrimônio dos
contribuintes, ora REQUERENTES, para garantir o pagamento de eventual multa.
Recentemente, nos autos da Reclamação Constitucional n. 61936, o MM. Min.
Gilmar Mendes proferiu decisão, já transitada em julgado, na qual reconheceu a
ilegalidade e necessidade de desentranhamento dos elementos de prova
oriundos, direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação
Lava Jato).
Na mesma decisão, determinou-se que o d. Juízo de Primeiro Grau, competente
para julgar a Cautelar Fiscal, verificasse 1. a existência de provas ilícitas por
derivação, nos termos do art. 157, 41o, do Código de Processo Penal; e 2. se, após
a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa legítima para prosseguir com a ação
fiscal.
A partir desta determinação, o d. Juízo da 5° Vara Federal de Execução Fiscal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro proferiu decisão reconhecendo a inexistência de
prova autônoma às ilícitas a subsidiar a ação fiscal, determinando o seu
desentranhamento e revogando da cautelar fiscal deferida. Confira-se:
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
10
Como é incontroverso, a fiscalização foi provocada pelas investigações no
âmbito da "Operação Lava -Jato", tendo sido criada no âmbito da Receita
Federal uma Equipe Especial de Fiscalização, em virtude do
compartilhamento de provas obtidas ilicitamente pelo juízo da 13o Vara
Federal de Curitiba.
Logo, não há fonte independente, tampouco há que se cogitar hipótese de
descoberta inevitável no âmbito fiscal a justificar a subsistência das provas
produzidas nos procedimentos fiscais em questão.
Diante da análise dos documentos anexados nesta medida cautelar,
mormente os acima referidos, resta evidenciado que não há provas
independentes daquelas originadas do compartilhamento de informações
entre o MPF no Paraná e Receita Federal, posteriormente declaradas ilícitas
pelo STF, obtidas no bojo da chamada "operação Lava-Jato", produzidas
pelo juízo da 13o Vara Federal do Paraná. Desse modo, as provas são
inservíveis a comprovar as hipóteses legais do art. 2° da Lei n. 8.397/92.
Nestes termos, em cumprimento à ordem proferida na RC 61936/RJ,
DESENTRANHEM-SE dos presentes autos todos os documentos anexados ao
evento 1, bem como aqueles apontados pela Uniao (evento 14 OU'T50;
evento 43 OUT 113; e evento 59 OUT 151).
Outrossim, REVOGO a medida cautelar fiscal deferida anteriormente, por
ausência superveniente de prova documental, nos termos do art. 12 c/c art.
3o, II, da Lei no 8.397/92, e, consequentemente, DETERMINO o
levantamento
das
indisponibilidades
anteriormente
efetuadas
no
patrimônio dos requeridos. (...)”- destaques desta Relatora
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço parcialmente, a exceção das alegações de inconstitucionalidade.
Não há alegações em preliminares, mas em razão da petição de fls. 2870/2879 e
documentos anexados, como relatei previamente, entendo por bem tecer minhas considerações
de forma preliminar.
O processo esteve pautado para a sessão de dezembro de 2025, ocasião em que
proferi voto para conhecer parcialmente de ambos os recursos, não conhecendo das alegações de
confisco da multa; na parte conhecida, dar provimento parcial para limitar a multa de ofício ao
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
11
percentual de 100%, em face da retroatividade benéfica da lei superveniente. Na ocasião, houve
pedido de vista para o Conselheiro Cleberson Alex Friess.
Esclareço que, especificamente, em razão do teor da petição de fato novo, de fls.
2870 com as provas documentais de fls. 2880 e seguintes, reformulo minhas razões de decidir
pelos seguintes fundamentos:
- O fato novo comprova que houve a revogação de Medida cautelar fiscal no
0064816-89.2018.402.5101 que tramitou na 5a Vara Federal de Execuções Fiscais do Rio de
Janeiro;
- A referida Medida cautelar fiscal contemplou também os débitos objeto deste
PAF, informação ratificada inclusive em peça processual da PGFN aqui acostada pelos recorrentes
às fls. 2917/2918.
Nesse sentido, como a cautelar inicialmente deferida, em sede judicial, foi
expressamente revogada pelo STF, com trânsito em julgado informado pelos recorrentes em
13/09/2024 (fl. 2887), e tratando-se de mesmas provas do lançamento fiscal aqui tratado, esvazia-
se esta lide.
Dessa forma, a meu ver, em razão da decisão do STF que, expressamente,
reconheceu que as provas aqui coletadas foram “obtidas ilicitamente, sem fonte independente” e
se referem especificamente aos três autos de infração em apreço, não prevalece a higidez do
lançamento em apreço, devendo ser cancelado.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço dos recursos e dou provimento para cancelar
os autos de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir do voto, a fim de converter o julgamento em
diligência.
Inicialmente, convém dizer que a petição de fls. 3.878/3.886, instruída com os
documentos de fls. 3.887/4.022, noticia a existência de fatos novos, razão pela qual a prova
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
12
extemporânea deve ser aceita (art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972).
O recurso voluntário foi interposto em 22/06/2018, enquanto a decisão na
Reclamação 61.936/RJ, de lavra do Ministro Gilmar Mendes, ocorreu em 10/05/2024 (fls.
2.852/2.890 e 3.887/3.894). Por sua vez, a decisão na Cautelar Fiscal no 0064816-
89.2018.4.02.5101/RJ contém assinatura eletrônica em 31/01/2025 (fls. 3.895/3.916).
Na decisão proferida na Reclamação 61.936/RJ, o Ministro Gilmar Mendes
determinou o desentranhamento de todos os elementos de prova oriundos, direta ou
indiretamente, da Operação Aletheia, referente a 24a fase da Operação Lava Jato, relativamente à
ação cautelar fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional em face de crédito tributário decorrente de
fatos geradores apurados em empresas integrantes de grupo econômico, dentre eles o controlado
no processo administrativo no 10872.720404/2017-64, ora em julgamento.
Adicionalmente, o Ministro Gilmar Mendes estipulou prazo de 30 (trinta) dias para
o Juízo da medida cautelar fiscal avaliar (fls. 3.893):
(i) a existência de provas ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do
Código de Processo Penal; e
(ii) se, após a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa legítima para prosseguir
com a ação fiscal.
Em cumprimento, o Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro
examinou os documentos anexados na medida cautelar e concluiu inexistir provas independentes
daquelas originadas do compartilhamento de informações entre Ministério Público Federal e
Receita Federal, posteriormente declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A magistrada determinou o desentranhamento dos documentos dos autos e
revogou a medida cautelar fiscal. Para melhor compreensão, reproduzo trechos da decisão judicial
(fls. 3.915/3.916):
(...)
Como é incontroverso, a fiscalização foi provocada pelas investigações no âmbito
da "Operação Lava -Jato", tendo sido criada no âmbito da Receita Federal uma
Equipe Especial de Fiscalização, em virtude do compartilhamento de provas
obtidas ilicitamente pelo juízo da 13o Vara Federal de Curitiba. Logo, não há fonte
independente, tampouco há que se cogitar hipótese de descoberta inevitável no
âmbito fiscal a justificar a subsistência das provas produzidas nos procedimentos
fiscais em questão.
Diante da análise dos documentos anexados nesta medida cautelar, mormente os
acima referidos, resta evidenciado que não há provas independentes daquelas
originadas do compartilhamento de informações entre o MPF no Paraná e Receita
Federal, posteriormente declaradas ilícitas pelo STF, obtidas no bojo da chamada
"operação Lava-Jato", produzidas pelo juízo da 13o Vara Federal do Paraná. Desse
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
13
modo, as provas são inservíveis a comprovar as hipóteses legais do art. 2o da Lei
no 8.397/92.
Nestes termos, em cumprimento à ordem proferida na Rcl 61936/RJ,
DESENTRANHEM-SE dos presentes autos todos os documentos anexados ao
evento 1, bem como aqueles apontados pela União (evento 14 OUT50; evento 43
OUT 113; e evento 59 OUT 151).
Outrossim, REVOGO a medida cautelar fiscal deferida anteriormente, por
ausência superveniente de prova documental, nos termos do art. 12 c/c art. 3o, II,
da Lei no 8.397/92, e, consequentemente, DETERMINO o levantamento das
indisponibilidades anteriormente efetuadas no patrimônio dos requeridos.
(...)
(Destaques do Original)
Neste processo administrativo, com fulcro na decisão proferida na Reclamação
61.936/RJ, a recorrente aduz a ilegalidade das provas oriundas da Operação Lava Jato e requer a
aplicação da mesma premissa do Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a
fim de reconhecer a nulidade na origem do procedimento fiscal que culminou com o presente
lançamento de ofício, em face da ilicitude dos elementos de prova (fls. 3.878/3.886).
Pois bem.
Não há dúvidas que o trabalho fiscal utilizou de provas compartilhadas pelo
Ministério Público Federal com origem na quebra de sigilo autorizada pelo juízo vinculado à
Operação Lava Jato. Senão vejamos, o Relatório Fiscal (fls. 59/138): 1
1.1. O presente procedimento fiscal trata do exame para verificação da
regularidade no cumprimento das obrigações tributárias da empresa acima
mencionada, cujo sócio principal é JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, CPF:
465.984.807-87. O trabalho foi desenvolvido no âmbito da Equipe Especial de
Fiscalização, instituída pela portaria COFIS no 12, de 13/02/2015.
(...)
1.6. Em atendimento ao TIF 03, itens 07 e 08 (arquivo TIF em anexo), a
movimentação financeira do sujeito passivo foi disponibilizada de forma
espontânea pelo mesmo, e as instituições bancárias forneceram as informações
solicitadas das contas correntes elencadas (arquivos AUT BANCOS, em anexo).
Entretanto, o trabalho foi desenvolvido com os extratos fornecidos pelo
Ministério Público Federal (MPF), resultado de quebra do sigilo bancário e
compartilhamento destas informações (arquivos MP e EXTRATO EDITORA GOL,
ambos em anexo).
(...)

1 A Portaria COFIS no 12, de 13/02/2015, criou equipe especial de fiscalização para realização de
procedimentos de fiscalização relacionados aos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
14
(Destaquei)
Ao que tudo indica, pelo menos parte dos elementos de prova reunidos pela
fiscalização tributária nos autos deste processo administrativo fiscal constitui prova ilícita, segundo
entendimento declarado pelo STF.
Entretanto, é inviável assegurar, considerando a decisão da 5a Vara Federal de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que toda e qualquer prova documental do processo
administrativo deve ser considerada ilícita, reconhecendo-se a inexistência de prova autônoma
para subsidiar a ação fiscal e manter a exigência do crédito tributário, ainda que parcialmente.
Diferente do ponto de vista da I. Relatora, não há uma identidade automática do
conjunto probatório dos autos da medida cautelar fiscal, em sede judicial, e do lançamento fiscal,
neste processo administrativo, para concluir pela carência de prova independente daquelas
originadas do compartilhamento de informações autorizado pelo Juízo da 13a Vara Federal de
Curitiba na Operação Lava Jato, para sustentar o crédito tributário lançado.
Extrai-se da decisão judicial que o Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio
de Janeiro analisou exclusivamente os documentos anexados nos autos da medida cautelar,
envolvendo vários processos fiscais, motivo pelo qual não se pode afirmar, indubitavelmente, que
correspondam a integralidade do conjunto probatório deste processo administrativo, em que a
autoridade lançadora desconsiderou os vínculos pactuados com pessoas jurídicas para enquadrar
a prestação de serviços como contratação de segurados empregados (“Pejotização”).
Além do que o princípio do contraditório, inerente ao processo administrativo fiscal,
não configura garantia exclusiva da defesa, porquanto os fatos e os desdobramentos relevantes
devem ser cientificados às partes da relação jurídica para que possam se manifestar, inclusive
sobre a utilização de provas obtidas por meios ilícitos.
À época da realização da ação fiscal e lavratura de auto de infração, não se cogitava
de utilização de prova ilícita, de sorte que documentos compartilhados no âmbito da Operação
Lava Jato podiam conviver harmonicamente com as provas obtidas por fonte independente e/ou
decorrentes de descoberta inevitável, segundo a dinâmica usual da execução dos procedimentos
fiscais.
A propósito, a decisão na medida cautelar fiscal foi tomada pelo Juízo da 5a Vara
Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro após conceder vista à Fazenda Nacional para se
pronunciar acerca da determinação do STF, bem como para se manifestar sobre a ilicitude das
provas (fls. 3.895).
Enfim, a versão de ambas as partes, no caso concreto, permitirá ao órgão julgador
avaliar os fatos e formar sua própria convicção sobre a extensão da ilicitude das provas neste
processo administrativo, com base nos elementos que integram os autos, a fim de cumprir o
decidido pelo STF.
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720404/2017-64
15
Nesse sentido, com fundamento nos artigos 18 e 29, do Decreto no 70.235, de 1972,
VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à unidade de origem da RFB, para que a
fiscalização, em relatório circunstanciado, faça a análise e esclareça os seguintes aspectos:
(i) identificar e vincular às fls. dos autos os elementos de prova oriundos,
direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação Lava
Jato);e
(ii) identificar e vincular às fls. dos autos as provas obtidas por fonte
independente e/ou decorrentes de descoberta inevitável.
Com relação ao item (ii) anterior, justificar as razões pelas quais os elementos não
são provas ilícitas por derivação, levando em conta o entendimento do STF exarado na
Reclamação 61.936/RJ. Vale dizer, fundamentar porque podem ser consideradas provas
autônomas em relação àquelas originadas do compartilhamento de informações na Operação
Lava Jato, devendo, por consequência, subsistir as provas produzidas no procedimento fiscal. 2
Após o cumprimento da diligência, a recorrente deverá ser comunicada do
resultado para se manifestar por escrito, caso queira, ofertando-lhe prazo.
Ao final, com ou sem manifestação da parte, retornem-se os autos para julgamento
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

2 Art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.
Fl. 4037
DF CARF MF
Original